Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0724533-44.2022.8.07.0000 REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR DECISÃO Trata-se de medida cautelar formulada por PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS e por EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial a ser interposto nos autos dos processos no 0704028-97.2020.8.07.0001 e no 0736697-47.2020.8.07.001, com fundamento no artigos 995 e 1.029, §5o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Sustentam que a presente medida cautelar se faz necessária em razão da excepcionalíssima situação de denegação da justiça, porquanto o relator dos processos acima mencionados, após julgamento desfavorável aos requerentes, suspendeu a tramitação dos feitos até decisão final a ser proferida nos autos do mandado de segurança no 0710891-04.2022.8.07.0000 impetrado pelos requerentes. Aduzem, em síntese, que é manifesta a teratologia do acórdão a ser impugnado por recurso especial, por contrariar os artigos 10, 141, 146, §7o, 492, 516, inciso II, 522, todos do Código de Processo Civil, 58, 59, parágrafo único, 60, todos do Código Civil e 5o da Lei 9.096/1995, declinando as seguintes razões: 1) por ter sido alicerçado em fundamento surpresa do qual não foi oportunizada a manifestação prévia dos requerentes; 2) por caracterizar decisão extra petita; 3) por incorrer em supressão de instância; 4) por violar regra de competência; 5) por ser nulo em razão de ter sido proferido quando já presente motivo de impedimento do Relator. Defendem, ainda, a existência de risco de dano irreparável, porquanto, caso não seja concedido o efeito suspensivo, os requerentes serão privados da definição do rumo partidário para as eleições de 2022, bem como da estratégia para superar a cláusula de barreira, da fixação das normas para as convenções partidárias e dos critérios para distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial que será interposto pelos requerentes, com vistas a suspender os efeitos do acórdão unânime da 8a Turma Cível do TJDFT proferidos nos autos dos processos no 0704028-97.2020.8.07.0001 e no 0736397-47.2020.8.07.0001, bem como todos os atos posteriores, para que seja restabelecido o status quo ante, no qual Eurípedes Gomes de Macedo Júnior é o Presidente Nacional do PROS, até a decisão a respeito da admissibilidade do referido apelo especial. Decido. Quanto à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais ainda não interpostos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do STJ, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO. SUPERVENIENTE DECISÃO QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO REFERIDO APELO NOBRE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Como cediço, "a jurisprudência desta Corte admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo a recursos especiais ainda não interpostos, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação' (AgRg na MC 21.782/RJ, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/2/2014)" (AgRg na MC 24.985/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/10/2015). (...) (AgRg na MC n. 25.057/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/2/2020.) Além disso, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC: Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado julgou as apelações interpostas sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALIDADE DE CONVENÇÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONFLITO INTRAPARTIDÁRIO. ATOS INTERNA CORPORIS. ESTADO DE PARTIDOS. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL. PROS. REPRESENTAÇÃO. MEMBROS DO DIRETÓRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. VALIDAÇÃO DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. 1. A ‘incorporação constitucional dos partidos políticos em sentido formal’, leciona MARCELO REBELO DE SOUSA, atual presidente de Portugal, “corresponde ao papel nuclear que eles assumem no contemporâneo «Estado de Partidos». A sua «incorporação material» por certas ordens constitucionais exprime um mais acentuado controle estadual [estatal], equivalente a uma integração crescente nos valores que constituem os fins essenciais do próprio Estado. A natureza jurídico-pública traduz um passo mais nesta identificação, na medida em que esbate ou apaga decisivamente certos caracteres meramente associativos originários dos partidos políticos e consagra a sua plena inserção no próprio poder político do Estado. De estrutura política do Estado o partido passa a poder ser considerado, neste terceiro estádio, como verdadeiro elemento da estrutura do poder político do Estado.” (Marcelo Rebelo de Sousa. Os partidos políticos no Direito Constitucional Português. Braga: Livraria Cruz, 1983, p. 95). 2. A constitucionalização dos partidos políticos, levando ao “Estado de Partidos”, em que os partidos têm interferência em todos os planos de organização e existência do Estado, impõe ao Poder Judiciário tratamento diferenciado no controle externo de um partido político e de uma associação de bairro, por exemplo. Não se pode admitir indiferença do Poder Judiciário (Justiça Comum) quando chamado a controlar as decisões internas de partidos políticos – sem relação com o processo eleitoral em sentido estrito –, violadoras da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 3. Associações privadas não sobrevivem de recursos públicos e não têm por fim a defesa e a proteção do interesse público. Quando muito, defendem interesses dos associados, com possibilidades excepcionais de, nesses interesses, inserirem-se interesses difusos. Mas interesse público, em sentido estrito, não. A defesa do interesse público é feita por órgãos públicos, como o Ministério Público. 4. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. A reunião dos processos não prejudica o debate individualizado e permite o julgamento conjunto, o que confere celeridade e economicidade aos processos. 5. Compete à Justiça Comum analisar matéria interna corporis de partido político. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral. 6. O partido político tem natureza associativa e sua constituição e formalização ocorrem em dois tempos: primeiro, perante o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas (Lei no 9.096/1995); depois, pelo registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 7. No impedimento de membro do diretório nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), a convocação do suplente deve ser feita pelo seu presidente nacional. Apenas nas substituições temporárias o suplente é investido por ato do secretário-geral. 8. Não viola o estatuto partidário nem as leis de regência o recebimento, pelo sétimo membro titular do diretório nacional, na ordem estatutária, como presidente ad hoc, de representação formulada contra os seis primeiros dirigentes partidários, incluindo o presidente nacional do Partido, que não instalou, desde a constituição da pessoa jurídica, em 25/11/2010, e do registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 24/9/2013, a Comissão de Ética e Disciplina Nacional. 9. Não houve pedido de assistência de nenhum dos cinco primeiros dirigentes, nem dos seus suplentes – na ação proposta pelo então presidente, em nome pessoal e representando o PROS, nem na ação proposta contra ele – alegadamente legitimados para conduzir as providências adotadas pelo sétimo membro titular do diretório nacional, e que foram impugnadas ou contestadas nas ações que originaram estes recursos (CPC, arts. 119 a 123). 10. A revelia, com renúncia ao direito de defesa, nos procedimentos que envolvem direitos disponíveis, é uma prerrogativa do réu, que pode ter, no seu silêncio, uma estratégia defensiva. Contudo, o revel que, livremente, renuncia ao direito de defesa, não pode invocar cerceamento desse direito como causa de nulidade do processo. 11. “Não macula a higidez do processo administrativo a falta de interrogatório do indiciado, mormente nas hipóteses em que os reiterados pedidos de adiamento denotam claro intento de retardar o procedimento para ensejar a prescrição da pretensão punitiva. A ninguém é lícito invocar em seu proveito nulidade a que deu causa.” (MS 17.900/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/8/2017). 12. Não se acolhe nulidade em processo administrativo disciplinar sem a clara demonstração de real e efeito prejuízo à defesa. Precedentes: MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2021; MS 26.838/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/4/2021. 13. Há ilegitimidade passiva de membros de Comissão Provisória de Partido político que renunciaram às funções antes do ajuizamento da ação. 14. Apelação 0704028-97.2020.8.07.00019. Preliminar de ilegitimidade passiva de Dráucio Alvarenga Santos, Ferdinand André Sousa da Silva, Sandra de Oliveira Caparrosa, Antônio Adilson Eufrasino de Pinho, Anthony Leonardo Moreira Grillo e Antônio Amauri Malaquias de Pinho acolhida. Processo extinto. Recurso de Marcus Vinícius Chaves de Holanda, conhecido e provido. 15. Apelação 0736397-47.2020.8.07.00001. Recurso de Marcus Vinícius Chaves de Holanda Diretório Nacional e do Partido Republicano da Ordem Social – PROS, representado por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, conhecido e provido. (ID no 33305979) Embora, em uma análise perfunctória, esteja presente o periculum in mora, na medida em que se avizinha o prazo para realização das convenções partidárias (20/7/2022 a 05/8/2022), o mesmo não se pode dizer quanto ao fumus boni iuris. Inicialmente cabe registrar que os requerentes opuseram embargos de declaração contra o acórdão único que julgou os processos no 0704028-97.2020.8.07.0001 e no 0736697-47.2020.8.07.001, tendo sido formulado pedido de efeitos infringentes em ambas as insurgências, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo. Registre-se, ainda, que os requerentes impetraram mandado de segurança contra o referido acórdão proferido pela 8a Turma Cível, valendo-se dos mesmos fundamentos para subsidiar essa medida cautelar. Nesse momento, verifica-se que a ação mandamental ainda se encontra pendente de julgamento, em razão da interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a petição inicial. Observa-se também que os requerentes opuseram exceção de suspeição/impedimento (autos no 0722886-14.2022.8.07.0000), postulando a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados pelo relator, o que inclui o acórdão ora vergastado. A exceção, atualmente, ainda se encontra conclusa ao relator, após sucessivas declarações de suspeição. Diante desse panorama fático, percebe-se claramente que as questões postas em análise ainda estão pendentes de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo prematura a inauguração da jurisdição extraordinária antes do esgotamento da instância ordinária. Como é cediço, o julgamento dos embargos de declaração complementa e integra o acórdão recorrido, formando um todo indissociável o qual se denomina decisão de última instância, esta, sim, passível de recurso especial, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. No caso vertente, os embargos de declaração opostos pelos requerentes contra o acórdão ainda não foram julgados, em razão da impetração do mandado de segurança no 0710891-04.2022.8.07.0000, em trâmite perante o Conselho Especial, em que se pleiteia também a suspensão do acórdão em debate. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT. De outro lado, a alegada demora na prestação jurisdicional se deve aos variados recursos e ações manejados pelos próprios requerentes, além da complexidade do caso. Acrescente-se que a não interposição dos recursos, somada à não estabilização dos julgados em razão dos embargos de declaração, torna inclusive inviável a aferição da possibilidade de êxito do apelo, não se verificando presente o fumus boni iuris. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, analisando de forma exauriente as apelações interpostas. Desse modo, não há que se falar em teratologia ou ilegalidade, assim como em situação excepcional apta a justificar a concessão de efeito suspensivo antes da própria interposição do recurso especial, máxime quando ainda não esgotada instância ordinária. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0704028-97.2020.8.07.0001 e no 0736697-47.2020.8.07.001. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007